Tribunal: TJSP
Processo: 2208743-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208743-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Lucélia, em que é agravante UNIMED DO
ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS
MÉDICAS, é agravado MERCEDES GARCIA AGRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208743-83.2020.8.26.0000 -Voto no 10.571
2
Agravo de Instrumento no 2208743-83.2020.8.26.0000
Agravante: Unimed do Estado de São Paulo - Federação Estadual das Cooperativas
Médicas
Agravado: Mercedes Garcia Agra
Comarca:Lucélia
Juiz 1o Grau: Paolo Pellegrini Junior
Voto no 10.571
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença.
Ação Civil Pública. Restituição de valores cobrados a maior.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que,
rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o
cálculo apresentado pela exequente, determinando a intimação da
recorrente para pagamento voluntário.
Insurge-se o recorrente. Assevera ter cumprido com a
obrigação de fazer determinada pela sentença da ação civil pública
adequando o contrato da ré aos moldes determinados. Assevera ser
indevida a restituição de valores. Pretende a reforma da decisão e a
concessão do efeito suspensivo.
A liminar foi indeferida, fls.53/54.
Às fls. 58/66, vieram contrarrazões recursais.
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença decorrente da ação
civil pública em que a ré, ora agravante foi condenada a se abster de
promover aumentos das mensalidades dos usuários com mais de 60 anos e
a devolver os valores recebidos a maior em decorrência dos reajustes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208743-83.2020.8.26.0000 -Voto no 10.571
3
aplicados.
Por ocasião da prolação da decisão agravada foi anotado
pelo MM. Juiz prolator que: "Ao promover o cumprimento da sentença, a
parte credora fez prova da sua condição de beneficiária do plano de
saúde oferecido pela impugnante e do implemento etário após sua
adesão, fazendo jus ao expurgo do reajuste de faixa etária, nos termos em
que decidido na Ação Civil Pública n. 0108868-88.2008.8.26.0100.
Ademais, apontou o valor que entende lhe ser devido,
através de planilha de memória de cálculo, sendo desnecessário então o
procedimento pelo rito da liquidação de sentença, uma vez que a
apuração do “quantum exequendum” depende de meros cálculos
aritméticos.
Em que pesem as alegações da recorrente, a adequação
a novo modelo de contrato não obsta a devolução dos valores
indevidamente cobrados.
Ademais, a condenação foi objeto da ação civil pública
em que não se comprovou a efetiva devolução de valores.
Assim, não prospera a alegação da recorrente, motivo pelo
qual deve ser mantida a decisão recorrida.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator